Tribunal: STF
Processo: ARE 764848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CP, ART. 297, CAPUT. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.